Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DE TRAFICÂNCIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 6 (seis) anos, em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são: preliminar, ilegalidade da busca pessoal; no mérito: (i) desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, por não existir prova do tráfico; (ii) afastamento da análise negativa da das consequências do crime.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, diante de denúncias anônimas recebidas, e da realização de monitoramento no local quando visualizaram o acusado conversando com um indivíduo com características de usuário.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como vetor único.
6. Embora relevante a natureza da substância apreendida, não se pode afirmar que a quantidade é vultosa a ponto de justificar a majoração da reprimenda, tanto em razão das consequências, que são ínsitas ao tipo penal, como em relação às circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
7. A ação penal que teve declarada extinta a punibilidade não é fundamento para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
8. O réu é tecnicamente primário e com bons antecedentes, além de não haver provas de que ele se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa, cabível, portanto, a incidência do tráfico privilegiado.
9. O exame do conceito de "dedicação" exige uma análise mais aprofundada e criteriosa, de forma que o simples fato de alguém estar envolvido no tráfico de drogas por um período de alguns poucos meses não é suficiente para caracterizar dedicação significativa e duradoura à atividade ilícita.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.